Tribunal: TJES
Processo: 0000949-17.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000949-17.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ARNALDO VIEIRA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIME PREVISTO NO ART. 50, I, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 6.766/1979. DESTINAÇÃO URBANA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA RURAL. CONDUTA TÍPICA. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. NEGATIVA DE CONTINUIDADE DELITIVA.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO
E IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
REINCIDÊNCIA ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos em face de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa, pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano, tipificado no art. 50, inciso I, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/1979. A sentença reconheceu a destinação urbanística do imóvel, situado em área rural, em desacordo com a legislação aplicável, bem como afastou a alegação de continuidade delitiva e os pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e modificação do regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a destinação urbanística do imóvel, localizado em área rural, atrai a incidência do art. 50, da Lei nº 6.766/1979; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes investigados; (iii) examinar os pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de alteração do regime inicial para cumprimento da pena; e, (iv) verificar a possibilidade de negativação da circunstância judicial da conduta social a partir do cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena e, ainda, avaliar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR
A destinação urbanística do imóvel caracteriza a incidência do art. 50, I, da Lei nº 6.766/1979, mesmo que a área esteja localizada em zona rural, conforme entendimento jurisprudencial que considera como urbano o terreno utilizado para fins habitacionais ou loteamentos, independentemente da classificação formal do solo.
A materialidade e autoria do crime são evidenciadas por provas consistentes, incluindo anúncios de vendas dos lotes, laudos técnicos e documentos fiscais emitidos em nome do réu, confirmando a prática de parcelamento irregular.
O crime de parcelamento irregular do solo urbano tem natureza de crime instantâneo de efeitos permanentes, consumando-se com o início do loteamento, sendo as alienações posteriores meros atos de exaurimento do delito, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, bem como pela avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais.
O regime inicial fechado está devidamente fundamentado na reincidência e nos maus antecedentes do réu, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo descabida sua modificação.
A ocorrência da confissão parcial possibilita a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, ‘d’, do CP nos termos do entendimento da jurisprudência do STJ. (STJ; HC 852.086; Proc. 2023/0320786-3; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024).
A presença da agravante da reincidência, ainda que não específica, pode tornar inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, § 3º, do CP, tendo em vista não ser medida socialmente recomendável. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.766/1979, art. 50, I, parágrafo único, I; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, II, e 59; Código Penal, art. 71.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, APCR 5008853-83.2021.8.13.0471, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 19/09/2023. TJSP, ACr 1500004-87.2020.8.26.0025, Rel. Des. Fátima Gomes, j. 05/11/2023. STJ, AgRg no HC 762.399/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023. STJ, HC 805.321/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 12/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e por
ARNALDO VIEIRA
, inconformados com a r. sentença de fls. 300/303-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A denúncia de fls. 02/05, oferecida em face do ora apelante, narrou que:

“
Fato
1
- Consta dos autos,
base
a pre
s
ente,
que
desd
e
o in
í
cio do mês at
é
o dia 25
de
mar
ç
o de 2022, po
r
volta de 8
h
30
min
, na localidade de Cacho
e
ira do
O
ito, zuna rura
l
de Colatina, o de
n
unciado ARNALDO VIEIRA em concurso
de
agentes e e
m
co
munhão de esforços com seu irmão
Adriano Vieira e
a
esposa Bianca Go
m
e
s dos
Santos, agindo co
m
consci
ê
ncia e vontade
deu
in
ício
aos
atos de parcelamento do sol
o il
ega
l
para fins ur
b
anos, s
e
m autorizaç
ão
do órg
ã
o p
ú
b
li
co comp
e
t
e
nt
e
,
e
x
e
cutand
o
corte, aterro e terrapla
n
age
m
do solo, de
l
i
m
itando
á
reas para venda, inferiores
ao
módulo rural, instalando piqu
e
tes e abrindo estradas, conforme flagrante registra
d
o p
el
a po
lí
cia ambiental -
BU
47346854 e i
m
agens acostadas a
o
inquérito (
fl
s. 30 a 4
0; fl.
05 do PI
C
).

Emerge que a condu
t
a cri
m
inosa foi
e
x
e
cutada em circunstância de ma
i
or gravida
de,
sendo ofer
eci
das a v
e
nda chácaras, publica
m
ente, por meio de an
ú
ncios na internet e placa instalada no local do parcelamen
to
ilegal.

Segundo apurado, o denunciado
é
aut
ô
nomo, vendedor de carros, e no ano d
e
2020 aproveitando-se da situaç
ã
o de pande
m
ia qu
e
assolava nosso pa
í
s e o mundo, deu in
í
cio
a
instalaç
ã
o de u
m
lot
ea
mento cland
e
stino na localidade de S
ã
o Salvado
r,
zo
n
a rural de Colati
n
a, dividindo u
m
t
e
rreno d
e
aproxi
m
adamente 30 hectares, em pequenos lotes d
e
ta
m
anhos variados, de 500 a 1000 m
2
, todos i
n
feriores ao
m
ódul
o
rural, co
m
ercializando as gl
e
bas, s
e
m implantar qualquer infra
e
strutura de serviços
de
abas
t
ecimen
t
o de
água
, luz, trata
m
ento de esgoto, circu
l
ação de vias, co
le
ta de li
x
o,
etc
(fato
objeto
de d
enúncia
aut
ônoma
- IP 1
7
7/21).

Notificado pelas autoridades p
ú
b
li
cas, depois d
e
parcelar indevidamen
te e
xt
e
nsa
á
rea rural e promover grave desma
t
a
m
ento no local, o denunciado deu in
í
cio a mais u
m
parc
e
lamento do solo il
e
gal, na localidade d
e Cachoeira do Oito, Colatina.

C
onsta qu
e
a po
lícia
a
m
bi
e
nta
l
, o IDAF
e
a SE
DU
MA após receberem no
tí
cia de novo crime de parce
l
a
me
nto praticado pelo denunciado, dirigiram-se ao local em ação conjunta, oportu
n
idad
e
em qu
e

fl
agraram máquinas
exec utan d o s ervi ç o de
terraplanagem, corte de
t
aludes e a
b
ertura de es
t
rada
s
(fl.05 e
fls.
16/24
e
f
l
s. 49/54 do P
I
C).

A
l
ém da d
e
limitaç
ão
f
í
sica de
á
reas, havia uma placa instalada no loc
al
, divulgando a venda
de
chácaras, segun
d
o registrado no bo
leti
m da pol
ícia e
relat
ório
da SEDUMA, alé
m
de imagens acostadas (
fl
s. 30 a 40 do IP e f
l
s. 16/24 e f
l
s. 49/
54
do P
I
C
).

Segundo descri
to
no
boletim
de
ocorrência
, o operador de m
á
quina Rog
ério Alves
foi advertido a parar o serviço, mo
m
ento em que esclareceu estar trabal
h
a
n
d
o
para os irm
ã
os ARNA
L
D
O
V
IE
IRA e Adriano.

Outros dois agen
t
es, J
ú
lio Cesar,
operador de escavadeira
, e Nelson Pre
tti
, opera
dor
de basculant
e,
também estavam no local executando s
e
rviços d
e

e
scavaç
ão e
foram a
b
ordados pelos fiscais da SEDUMA e pela po
lí
cia, respondendo pelo d
elito
do art. 60, da Lei
nº
9605/98, no Juizado Especial Criminal.

O relatório de fisca
l
iza
çã
o registrado no laudo do
ID
AF acrescentou: De
v
ido
a
aç
ão
instan
t
ânea da fiscalizaç
ão
, a ár
e
a fo
i
embargada an
tes

q
ue
o
corresse a vend
a
dos i
móveis
, por
ém
n
ã
o é desconfigurada a associaç
ã
o da
i
nfraç
ã
o co
m
a
f
inalidade de parcela
mento
irregular
do solo,
comprovada atrav
és
de piquet
e
s e placa de venda (
foto
em anexo), a
lém
de as
s
umida pelos
infratores
. Também foi considerado co
m
o comprovaç
ão
da
f
inalidade de parcelam
e
nto do solo os an
úncios da internet onde
e
ram
ven
didas as cháca
ra
s
(In
strumento
Ú
nico de Fiscalização n
º
009483, da
t
ad
o de
09.09.22).

I
nquiridos na
D
elegacia e no Minist
é
rio P
úb
lico, os coautores Adriano Vieira
e
Bianca
Go
mes
dos Santos, confessara
m
a prá
t
ica do crime de parcela
mento do solo
ilegal e interv
enção
ilegal
e
m
á
reas de pr
e
servaç
ão
e rese
r
va legal, esclar
ecendo
que
o t
err
e
no foi adquir
id
o
p
ara divis
ã
o cm chácaras, que s
e
riam v
e
ndidas, s
e
m autor
i za ç ão do ó rg ã
o a
m
bi
e
n
t
al, mas depois, d
ecidiram
construir u
m
galp
ã
o de café.

Na
execução
da empreitada criminosa, foram auxiliados por ARNALDO
VI
E
IRA,
irmão
de Adrian
o
, que f
i
cou responsáv
e
l por contratar
os
serviç
o
s de
máqui
n
a
nece
ss
á
rios para
o
parcela
me
nto do solo, co
m
o abertura de estradas, cor
t
e
e terraplanage
m
das
á
reas (
á
udio f
l
s. 117
e
119 do PI
C
).

Segundo o motorista Rogério Alves de
Ol
iveira, o
d enunciad o ARNA L DO VIEIRA fo i que m
pediu para executar o servi
ç
o em
C
achoeira do O
i
to, sendo
co
m
binado que dana a a
lmoço

(
áudio fls. 98 do PI
C
).

A t
e
ste
m
unha
J
úlio Cesar Zeni
(
á
udio
f
ls. 96 do P
I
C) operador de esca
v
adeira,
co
nfi
rmou
ter
sido contatado par ARNALDO V
IEIRA
para
f
az
e
r a s
e
rvi
ç
o de
terraplanagem, es
cl
arecendo qu
e
j
á
havia feito serviço, do
m
es
m
o tipo
p
ara
ARNALDO na localida
de de São
Salvador
(l
ocal de outro crime de parce1amen
to
ilegal – IP
177/21).

Exsurge dos autos
que
nas
mesmas
c
ircunstâncias
de tempo
e
local, o
d
e
nu
n
ciado
A
RNALDO,
em comunhão de esforços
co
m
terceiros acima
descritos, des
mataram

uma á
rea de 0,282 ha d
e
v
e
g
et
ação nativa
e
m es
t
ágio inicia
l

d
e
regen
e
ra
çã
o em
á
rea de pr
e
servação permanente e reserva legal e outra
á
rea de 0,6066
ha d
e
vegetação nativa
e
m est
á
gio
i
nicial de reg
e
neração em rese
r
va legal,
promovendo
grave dano ambienta
l
, segundo instrumento de
f
iscalizaç
ã
o do IDAF n
º
009483 e 009484, acostados
às
f
l
s. 82/113 do IP).

Bianca Go
m
es dos Santos
e
Adriano
Vieira
firmaram acordo de n
ão
persecuç
ã
o
cível
e penal pelo crime d
e p
arcela
m
ento ilegal do solo co
m
o
b
riga
çã
o de
r
e
cupera
çã
o a
m
biental, p
e
nd
e
n
t
e de ho
m
ologaç
ão
judicial (f
l
s.
138
do P
I
C).
(...).”

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Arnaldo Vieira nas sanções do art. 50, inciso I, parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/1979, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do fato.

Além disso, convém salientar que em relação aos investigados Adriano Vieira e Bianca Gomes dos Santos, o Ministério Público de 1º grau ofereceu acordo de não persecução penal, haja vista o preenchimento dos requisitos legais (fls. 241/247 do IP), sendo tal acordo homologado judicialmente em audiência (fl. 74, dos autos físicos).

Dito isso, e considerando o objeto de ambos os recursos, iniciarei a análise a partir dos argumentos apresentados por
ARNALDO VIEIRA
, eis que poderão conduzir à absolvição do ora apelante.

No ponto, ao pugnar pela aplicação do princípio
in dubio pro reo,
afirmou que o único ato por ele cometido foi ter intermediado o encontro entre os maquinistas e o seu irmão, reforçando, inclusive que “mesmo tendo algumas notas fiscais em nome do Sr. Arnaldo, este fez apenas o favor para o seu irmão em encontrar funcionários hábeis para o serviço de terraplanagem, não possuindo qualquer envolvimento com a conduta delituosa em questão”.

Sob outra perspectiva, aduziu que o suposto loteamento se encontra na região da Cachoeira do Oito, município de Colatina, conhecida por ser uma zona rural (localidade na qual incide o imposto territorial rural - ITR), e que se encontra distante do centro do município, circunstância que, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.766/79, tornaria atípica a conduta do crime de parcelamento do solo urbano.

Nesse contexto, afirma que não havia nenhum tipo de construção ou outro indício que comprove ser a área destinada para fins urbanos, mas sim que “o projeto idealizado pelo irmão do denunciado, o Sr. Adriano Vieira, era um condomínio de chácaras, para as pessoas irem descansar nos finais de semana, em uma área rural”.

Além disso, “a venda das chácaras pela internet em nenhum momento foi promovida pelo apelante, bem como na placa de anúncio das vendas, que se encontra perto do local, consta um número de telefone que não pertence ao requerido e que na referida placa não consta a metragem das glebas, logo, não ha que se falar em metragem inferior ao mínimo permitido”.

Pois bem. Acerca da destinação da área objeto do parcelamento irregular do solo, ou seja, se para fins urbanos mesmo estando localizada em uma área rural e, por consequência, sobre a possível atipicidade ou não da conduta, a jurisprudência pretoriana é firme ao assentar que, “entende-se por imóvel rural aquele que possui como finalidade precípua a atividade agrícola, extrativista ou agropecuária. Assim, qualquer terreno cujos objetivos não estejam atrelados àqueles previsto na Lei, mesmo que esteja localizado em área rural, é considerado urbano. (TJMG; APCR 5008853-83.2021.8.13.0471; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 19/09/2023; DJEMG 20/09/2023)”.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. Artigo 50, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Alegação de atipicidade da conduta afastada. Ré que iniciou loteamento com fins urbanos, pouco importando se localizado em área rural ou não ou se formalizou ou não. Conduta típica. Crime instantâneo de efeitos permanentes, que se consuma com o início do loteamento, sendo a posterior alienação de lotes mero exaurimento do delito. Pena e regime adequadamente fixados. Substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; ACr 1500004-87.2020.8.26.0025; Ac. 17315672; Angatuba; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fátima Gomes; Julg. 05/11/2023; DJESP 10/11/2023; Pág. 3566).

In casu
, “a finalidade urbanística do empreendimento é evidente, porque o imóvel havia perdido as características próprias de imóvel rural, tais como exploração agrícola, extração vegetal ou agroindustrial. A presença de edificação e ocupação de áreas com a finalidade de habitação, revela claramente a intenção de criar um núcleo populacional, bairro ou vila”, atraindo, assim, a incidência da Lei nº 6.766/1979, à hipótese em comento.

Ademais, diversamente do que aduz a defesa, a materialidade do crime de parcelamento irregular do solo urbano é inconteste pelo teor do inquérito policial nº 052/2022, sobretudo a partir das capturas de tela do aplicativo
Facebook
anunciando os lotes à venda (fls. 137/145 do IP); cópia do PIC nº 2022.0007.3159-25 (fls. 164/250 do IP); laudos de fiscalização do IDAF (fls. 80/113), nos quais constam, inclusive, os anúncios dos lotes à venda; relatório da SEDUMA (fls. 127/145), bem como do Boletim Unificado nº 47346854, fls. 30/38 do IP.

Acerca da autoria, vejamos como a r. sentença tratou o tema. Confira-se:

“(...) Na audiência judicial, ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA, ouvido como testemunha, afirmou que é operador de escavadeira e que trabalhava para uma empresa que prestava serviço na região de Cachoeira do Oito. Sua função era abrir uma estrada, que se integraria a uma estrada maior que circulava o terreno. O réu Arnaldo contratou a prestação dos serviços. Pelo que foi informado, o terreno estava sendo preparado para que se plantasse café.

A testemunha JULIO CESAR ZENI, por sua vez, operava a retroescavadeira e contou que foi prestar serviço para Bianca e Adriano, os donos do terreno. Sua função era realizar um aterramento, a fim de preparar o terreno para a construção de um galpão de café.

A SGT GABRIELA DALTOÉ ROSSI MORAU, ao ser ouvida, asseverou que foi à localidade de Cachoeira do Oito por solicitação de apoio à SEDUMA. Havia máquinas trabalhando no local. Notou a abertura de estradas e parcelamento irregular. O parcelamento era realizado mediante o uso de piquetes. Questionou o rapaz que operava uma máquina, ele contou que estava prestando serviço à pessoa de Arnaldo. Em contato com Arnaldo, ele disse que a terra pertencia ao seu irmão. Arnaldo não mostrou autorização ambiental alguma, mas apenas o contrato de aquisição do terreno. No local, havia piquetes delimitando os terrenos e a terraplanagem estava no início. O terreno estava sendo preparado para a edificação e a comercialização. Não soube precisar se alguém efetivamente adquiriu as glebas.

O SGT LUIZ ANGELO GUERRA VENTUROTE recordou-se dos fatos e expôs que o Comando determinou que fossem dar apoio à fiscalização exercida pelo IDAF e pela SEDUMA. Ao chegar ao local, viu uma máquina realizando serviço de terraplanagem. O operador de máquina disse que sua empresa estava prestando serviço para o proprietário e, na sua opinião, trata-se de local de parcelamento irregular do solo urbano. Além do operador de máquina, fizeram contato com o proprietário por telefone. Não foi apresentada autorização para realização de terraplanagem. Conseguiu visualizar que havia dano ambiental mediante a retirada de vegetação nativa. Na sua opinião, a área desmatada não era grande. Não sabe como está a área atualmente. Viu uma placa no local e, sobre os piquetes no chão, não se lembrava da metragem dos lotes. Naquele momento, Arnaldo Vieira não se apresentou como dono do empreendimento.

A testemunha FELIPE HENRIQUE DE AZEREDO GOMES, fiscal da SEDUMA, recebeu uma demanda, por conta do suposto desmatamento. Foi acompanhado pela polícia militar e, no local, verificou uma terraplanagem. Asseverou que houve desmate de reserva legal. Percebeu que havia terraplanagem, com corte e aterro. Não havia qualquer obra de saneamento básico. A informação do IDAF é de que houve um avanço sobre a área de reserva legal. Autuou sobre a terraplanagem irregular. Não se lembra sobre as inscrições na placa. Chegou a ver alguns anúncios, mas não se lembra de Arnaldo Vieira ter divulgado.

A testemunha FABRÍCIO TOREZANI, fiscal da SEDUMA, aduziu que a Prefeitura recebeu denúncias de terraplanagens na região. No local, viram algumas máquinas trabalhando. A área era grande e a Polícia Militar Ambiental e o IDAF foram acionados. No dia posterior, estiveram no local pela manhã. Quando chegaram, havia uma escavadeira hidráulica e uma retroescavadeira. O motorista desta se evadiu, dirigindo a retroescavadeira, mas a escavadeira hidráulica, como não tem mobilidade rápida, manteve-se no lugar. Assim sendo, abordou o motorista e, na entrada, havia uma placa de “vende-se chácaras”. Não se lembra de ter visto o nome da pessoa que estava vendendo. O local é rural e possui as documentações pertinentes a uma propriedade rural. Pelo que viu, foram abertas vias, realizada terraplanagem, inclusive perto de APP. Havia uma área de corte e outra de aterro e uma abertura de estradas que levavam para dentro do terreno. No momento da abordagem, quem ficou para trás foi o operador e depois o dono da escavadeira. Não conhecia ninguém que tenha comprado chácaras no local. Tinha ciência de que a área, atualmente, está em processo de recuperação.

Em juízo, o réu ARNALDO VIEIRA foi interrogado e esclareceu que não é proprietário da área em Cachoeira do Oito. Ficou sabendo que os donos eram seu irmão e sua cunhada. Não tratou sobre serviços que foram prestados no local, não recebeu dinheiro e nem vendeu lotes. Enfim, não tinha nada a ver com os lotes. O irmão lhe pediu contato de máquina, tendo ligado para o operador alcunhado de “Pão Doce”. Teve acesso ao contato do dono da empresa de máquinas e passou para o irmão. Foi acompanhar o irmão com o advogado, apenas para ajudá-lo. O terreno é escriturado e o dono pode garantir que não tratou com ele. Não comprou e nem vendeu chácaras, tampouco anunciou terrenos.

Com base nas provas e elementos informativos dos autos, concluo que ARNALDO VIEIRA INCORREU NA PRÁTICA DO CRIME DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS (art. 50, I, da Lei 6.766/1979). É certo que o réu realizou o loteamento em desacordo com a lei, por meio da execução de atos de modificação da gleba, tais como arruamento, piqueteamento e outras obras de infraestrutura.

A autoria do réu, negada por ele, é evidente nos autos seja pelas notas fiscais de serviços para urbanização (terraplanagem) realizados na área terem sido emitidas em seu nome, conforme se comprova pelos documentos juntados pelo MP, seja pela própria fala do prestador de serviço, que afirmou ter sido contratado por Arnaldo Vieira.

Aliás, o acusado é pessoa já conhecida pela prática deste tipo de infração penal em outros terrenos desta Comarca. Houve também o anúncio, a promessa e a efetiva venda de lotes.”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas são firmes ao atribuir ao réu a prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano (
dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Munic
í
p
i
os, por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competent
e
), previsto no artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/1979, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que o referido crime se consuma de forma instantânea, produzindo efeitos permanentes a partir do início do loteamento, circunstância amplamente comprovada ao longo da instrução, sendo a subsequente formalização do “condomínio de chácaras, para as pessoas irem descansar nos finais de semana, em uma área rural”, conforme o próprio apelante admitiu, revela-se o mero exaurimento do delito.

Nesse sentido:

PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. Artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Alegação de atipicidade da conduta afastada. Réu que iniciou loteamento com fins urbanos, pouco importando se localizado em área rural ou não. Conduta típica.
Crime instantâneo de efeitos permanentes, que se consuma com o início do loteamento, sendo a posterior alienação de lotes mero exaurimento do delito.
Afastamento da continuidade delitiva. Penas redimensionadas. Substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos. Inocorrência do instituto da prescrição. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJSP; ACr 1503327-09.2019.8.26.0099; Ac. 15154067; Bragança Paulista; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fátima Gomes; Julg. 30/10/2021; DJESP 08/11/2021; Pág. 3588).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição, muito menos em atipicidade da conduta praticada por Arnaldo Vieira, sendo certa, portanto, a aplicação da Lei nº 6.766/1979, para o deslinde da questão ora posta em apreciação.

Acerca do pleito subsidiário acerca do reconhecimento do crime continuado, sabe-se que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.”. (REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018).

Na hipótese em análise, a despeito da relativa caracterização dos requisitos de ordem objetiva, sobretudo a forma de execução, parece-me cristalina a ausência do vínculo subjetivo entre os eventos, ou seja, não há unidade de desígnios entre o parcelamento irregular ocorrido na localidade denominada São Salvador e aquela objeto desta ação penal, em Cachoeira do Oito, eis que os parcelamentos foram iniciados com agentes distintos (neste com Adriano Vieira e Bianca Gomes dos Santos, e naquele com João Batista Pereira e Warley Javarini Pereira).

Ademais, o fato de o apelante figurar como réu em outra ação penal que apura prática similar do cometimento do crime de parcelamento irregular do solo urbano (AP nº 001114-64.2022.8.08.0014), não habilita, por si só, a atração da figura constante no artigo 71, do Código Penal, relativa à prática do crime em continuidade delitiva, razão pela qual, também sob este aspecto, tal pleito merece ser desprovido.

Por oportuno, vejamos o que enuncia a jurisprudência pretoriana acerca da matéria:

LOTEAMENTO CLANDESTINO. PROVA SEGURA. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. Circunstância do loteamento irregular ser em zona rural não afasta a incidência da Lei n. 6.766/76, diante da destinação urbana dada a ele. Crime instantâneo de efeitos permanentes, que se aperfeiçoa com o início do loteamento. Vendas posteriores que representam mero exaurimento do crime. Inexistência de continuidade delitiva.
Condenação mantida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 0001127-33.2015.8.26.0491; Ac. 15822496; Rancharia; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida; Julg. 04/07/2022; DJESP 11/07/2022; Pág. 6304).

LOTEAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE E EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 6.766/79 E DAS NORMAS PERTINENTES DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE VENDA E PROMESSA DE VENDA DOS LOTES CLANDESTINOS (ART. 50, I, C.C. PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.766/79).
PRELIMINAR INCONSISTENTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE SENTENCIAL. Decisão que aborda as teses defensivas, com ampla fundamentação. Preliminar rechaçada. Fundo. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas. Versões exculpatórias inverossímeis. Conduta tipicidade caracterizada. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável.
Continuidade delitiva não caracterizada
. Prática de crimes em concurso material. Apenamento criterioso. Sentença mantida. Apelos improvidos, rejeitada a preliminar. (TJSP; ACr 1500016-81.2020.8.26.0355; Ac. 17213110; Miracatu; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luis Soares de Mello; Julg. 02/10/2023; DJESP 05/10/2023; Pág. 3340).

Adentrando ao mérito do recurso ministerial, entende o
Parquet
de 1º grau, em relação à personalidade do agente, que o magistrado primevo sopesou “que, o fato do
denunciado ter praticado o crime tratado na denúncia enquanto cumpria pena por delito anterior é motivo idôneo a negativação da circunstância judicial. Todavia, acompanhando a jurisprudência dos tribunais, entende o Ministério Público que o fato do acusado, durante o cumprimento de pena imposta por delito torna a delinquir, melhor se adéqua da negativa valoração do vetor conduta social”.

Ocorre que, “não é demasiado apontar: ‘a prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base’ (AGRG no AREsp n. 1.311.359/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/06/2020)”. (STJ; AgRg-HC 762.399; Proc. 2022/0246851-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023).

No mesmo sentido:

(...). 2. Mantida a valoração da culpabilidade já que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior (AGRG no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). No que tange à personalidade, realizado decote já que utilizado o mesmo fundamento para a valoração da culpabilidade. (TJES; APCr 0002915-78.2023.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024).

Ou seja, a despeito da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admitir a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social, quando o réu comete novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva, certo é que também a culpabilidade poderia ser negativada por idênticos fundamentos.

Desta feita, muito embora a motivação do magistrado
a quo
não esteja plenamente alinhada ao entendimento jurisprudencial, certo é que a modificação pretendida pelo órgão ministerial de primeiro grau não trará efeito prático relevante, sobretudo se considerarmos que não haverá modificação no
quantum
da pena-base, ao transportar o desvalor do vetor atinente à personalidade para aquele relativo à conduta social.

E não é só. Não se pode perder de vista que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime. (AGRG no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

Assim, apoiado no referido
exercício de discricionariedade vinculada
, mantenho os fundamentos exarados pelo magistrado
a quo,
no que tange à fixação da pena-base do acusado.

Por fim, postula o
Parquet
de 1ºgrau, pelo afastamento da atenuante relativa à confissão espontânea, eis que “conforme depreende-se da fl. 149 do IP, na Delegacia de Polícia, ARNALDO optou pelo silêncio. Na fl. 222 do IP, consta o termo de declaração colhido nas dependências da Promotoria de Justiça de Colatina/ES, quando, mais uma vez, ARNALDO ficou em silêncio. Em Juízo, conforme se extrai da mídia de fl. 201, o acusado negou a prática do crime”.

Todavia, ao menos ao admitir que intermediava, em prol do seu irmão, os contratos de contratação de pessoal e de maquinário para a terraplanagem do terreno a ser parcelado, o réu confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia.

Dessa forma, “percebe-se a ocorrência da confissão parcial, uma vez que o acusado, perante os guardas municipais, confessou o crime e, em juízo, negou a autoria dos fatos, o que possibilita a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, ‘d’, do CP nos termos do entendimento da jurisprudência do STJ”. (STJ; HC 852.086; Proc. 2023/0320786-3; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024).

Destarte, pelas razões suso esposadas, entendo que o recurso ministerial não merece ser provido.

Por fim, quanto aos pedidos da defesa de conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos e de modificação do regime inicial para o cumprimento de pena, considerando a manutenção de todos os aspectos relativos à dosimetria da reprimenda aplicada, reporto-me aos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante, bem como aos recentíssimos precedentes jurisprudenciais abaixo colacionados para, via de consequência, rejeitar integralmente tais pleitos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.
NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A presença da agravante da reincidência, ainda que não específica, pode tornar inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, § 3º, do CP, tendo em vista não ser medida socialmente recomendável. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, de forma motivada, concluiu que a modificação da pena corporal por restritiva de direitos não era socialmente recomendável. 3. Modificar o entendimento adotado pela Corte estadual demandaria nova análise do conjunto probatório dos autos, situação vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. A ausência de análise, pela instância ordinária, de teses apresentadas pela Defesa, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial por falta de prequestionamento, haja vista a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.631.465; Proc. 2024/0165034-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 12/11/2024; DJE 19/11/2024).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem justificou a imposição do regime fechado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do paciente, o que atende aos requisitos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A gravidade concreta do crime e a habitualidade delitiva do réu justificam o regime mais severo, afastando a aplicação da Súmula nº 269/STJ, que só admite regime mais brando em casos de reincidentes com circunstâncias judiciais favoráveis. 4. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a reincidência do paciente, aliada a existência de circunstância judicial desfavorável impede a concessão do benefício, conforme previsto no art. 44, II, do CP, não havendo, portanto, ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 882.971; Proc. 2024/0002073-9; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024).

(...). 7.
Apesar de o paciente ter sido condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, ele é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, logo, correta a fixação de regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 2 ANOS, 8 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. (STJ; HC 805.321; Proc. 2023/0061451-3; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 26/11/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)